Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702250-70.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA DESPACHO Na petição de ID no 54971824, a recorrida requer a desistência da ação mandamental. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como já se exauriu a competência da 1a Turma Cível com o julgamento dos embargos de declaração. Desse modo, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 54971824. Após, retornem os autos a Presidência para análise de eventual prejuízo do recurso extraordinário sobrestado pelo Tema 1.266/STF, consoante decisão de ID no 51178560. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007